Tribunal: TJDFT
Processo: 0754082-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não deve ser observado a partir de regra aritmética rígida, devendo ter como norte o princípio da razoabilidade.
2. No caso, em que pese a existência de certo elastecimento do prazo até a data designada para a audiência em continuação, os prazos processuais não se mostram injustificados, pois não há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com a produção de prova requerida também pela Defesa.
3. Além disso, o risco concreto de reiteração delitiva impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.
4. Ordem denegada.